Tribunal: TJSP
Processo: 2008110-17.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Denúncia rejeitada pelo Juízo de origem, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Perda superveniente de objeto. Ordem prejudicada.